Tribunal: STF
Processo: RE 1599048
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO. DOMICÍLIO DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.492 E 5.737. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória proposta em face do Município do Rio de Janeiro. Ação proposta perante o foro de domicílio dos autores. Decisão agravada que reconheceu a competência do juízo de direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Duque de Caxias para julgamento do feito. Inconformismo do ente público. Afirma o Agravante que em 24.04.2023 foi concluído o julgamento da ADI 5.492 que decidiu que o ‘foro competente para julgar ação contra determinado ente público limita-se ao respectivo território, ou seja, o Município do Rio de Janeiro somente se submete ao foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro’. Referida decisão que se aplica somente na hipótese de execução fiscal, não se amoldando a ADI 5.492 aos fatos que constituem o objeto da presente lide. Manutenção da decisão. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 20).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 34).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 1º e o caput do art. 18 da Constituição da República e desrespeitado o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.492 e 5.737.

Sustenta que “os acórdãos recorridos contrastam com o que recentemente decidido (ratio decidendi) pelo STF no âmbito das ADIs 5492 e 5737 no sentido de que o foro competente para julgar ação contra determinado ente público 
limita-se ao respectivo território, ou seja, o Município do Rio de Janeiro somente se submete ao foro da comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro” (fl. 5, e-doc. 40).

Assevera que “o próprio STF esclarece [ser] inconstitucional a regra que permite que os estados e o DF sejam demandados perante qualquer comarca do país. Segundo o Ministro Roberto Barroso, estender a possibilidade de mover ações contra a União de qualquer parte do país, prevista na Constituição, aos estados e ao DF desconsidera a prerrogativa constitucional de auto-organização dos entes subnacionais e a circunstância de que sua atuação se desenvolve dentro dos seus limites territoriais (violação do art. 18, caput, da CRFB)” (fl. 5, e-doc. 40). 

Pede o provimento do recurso extraordinário.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

3.  Razão jurídica não assiste ao recorrente. 

4. Cuida-se, na origem, de ação de responsabilidade civil ajuizada pelos recorridos contra o Município do Rio de Janeiro/RJ para condenação ao pagamento de danos morais e materiais por violação de sepultura de parente dos ora recorridos.

5. O Tribunal de origem manteve a decisão que reconheceu a competência da Vara Cível da comarca de Duque de Caxias/RJ para julgamento da ação “com base na aplicação do art. 53, V, CPC” (fl. 1, e-doc. 13), com os seguintes fundamentos:
“Trata-se a demanda principal de ação indenizatória proposta em face do Município do Rio de Janeiro, (...) contra o Município do Rio de Janeiro, em que pleiteiam que o réu seja condenado a 
indenizá-los pelos danos morais e materiais que sofreram em razão da violação da sepultura e extravio de restos mortais de (...), pai dos primeiros autores e companheiro da última autora. 
Afirma a Agravante que em 24.04.2023 foi concluído o julgamento da ADI 5.492 que decidiu que o ‘foro competente para julgar ação contra determinado ente público limita-se ao respectivo território, ou seja, o Município do Rio de Janeiro somente se submete ao foro das Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro’. 
Seguindo o voto parcialmente divergente do ministro Luís Roberto Barroso, a maioria da Corte interpretou o artigo 46, parágrafo 5º, do CPC, que trata do foro da ação de execução fiscal, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador. A mesma interpretação foi dada ao artigo 52, parágrafo único, do Código, que trata de causas em que o autor é um estado ou o Distrito Federal, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas dos limites territoriais do ente demandado judicialmente. 
Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. 
§ 5º A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. 
Portanto, somente na hipótese de execução fiscal é que o foro competente ficou restrito aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador. 
Assim, tais alterações trazidas pela ADI 5.492 não se amoldam aos fatos que constituem o objeto da presente lide” (fls. 2-3, e-doc. 20).

6. No julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.492 e 5.737, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal atribuiu interpretação conforme “ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; e ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do 
Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu” (DJe 27.6.2023). Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL À LUZ DO FEDERALISMO E DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO. 1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC). 2. Ponto de divergência com o voto do relator: inconstitucionalidade da regra de competência prevista para ações propostas em face de Estados e do Distrito Federal, no ponto em que permite que esses entes da Federação sejam demandados fora dos seus respectivos limites territoriais (CPC, art. 52, caput e parágrafo único, e art. 46, § 5º). 3. A possibilidade de litigar em face da União em qualquer parte do país, prevista no art. 109, §§ 1º e 2º, da CF/1988, é coerente com a estruturação nacional da Advocacia Pública federal. Estender tal previsão aos entes subnacionais implica desconsiderar sua prerrogativa constitucional de auto-organização (CF/1988, arts. 18 e 25) e a circunstância de que sua atuação se desenvolve dentro dos seus limites territoriais. 4. Impossibilidade de alijar o Poder Judiciário estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais, como expressão da sua prerrogativa de auto-organização (CF/1988, art. 125) e como forma de proteção da segurança jurídica, representada pela adequada estruturação do sistema de precedentes. A título de exemplo, caso determinada matéria seja decidida em IRDR, haverá um precedente obrigatório e qualificado no âmbito daquele Estado, que poderá ser desconsiderado se, pela conveniência do autor, uma ação sobre o mesmo tema for proposta na Justiça estadual do seu domicílio. 5. Os tribunais também possuem funções administrativas como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de gerar risco ao direito dos credores à não preterição. 6. Necessidade de atribuir interpretação conforme a Constituição (i) ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; e (ii) ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu. 7. Pedido julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais’” (ADI n. 5.737, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 27.6.2023).

7. Na espécie, como assentado no acórdão recorrido, a matéria discutida no presente processo não tem identidade com a apreciada nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.492 e 5.737, que versam sobre o § 5º do art. 46 e o parágrafo único do art. 52 do Código de Processo de Civil, por se tratar de matéria diversa, relativa à aplicação do inc. V do art. 53 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, por exemplo, em caso análogo:
“RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. ART. 4º DA LEI 9.099/1995. ADI 5492 E ADI 5737. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – CASO EM EXAME:
1. DECISÃO RECLAMADA QUE, A PARTIR DA APLICAÇÃO DO ART. 4º DA LEI 9.099/95, ACOLHEU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL CARACTERIZADA PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORA DO DOMICÍLIO DO MUNICÍPIO DEMANDADO.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. VERIFICAR SUPOSTA OFENSA ÀS DECISÕES DA ADI 5492 E ADI 5737.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DAS ADIS NºS 5.492 E 5.737, CONFERIU INTERPRETAÇÃO CONFORME AO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, RESTRINGINDO A COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR ÀS COMARCAS INSERIDAS NOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO OU DO DISTRITO FEDERAL QUE FIGURE COMO RÉU.
4. NO CASO DOS AUTOS, A AUTORIDADE RECLAMADA APONTOU A AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA DE FORO NO CPC QUANDO O MUNICÍPIO É DEMANDADO, DEFININDO COMPETÊNCIA TERRITORIAL COM BASE ARTIGO 4º DA LEI Nº 9.099/1995, DE MODO QUE A MATÉRIA NÃO GUARDA ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS.
5. A RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARÂMETRO DE CONTROLE É REQUISITO INDISPENSÁVEL AO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.
IV – DISPOSITIVO
6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 72.632-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.4.2025).

8. Rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias quanto ao foro de competência demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE IMAGEM. CONTRATO. COMPETÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 454 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.362.800-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 22.4.2022).

“Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Competência jurisdicional. Ação fundada em direito pessoal. Art. 46, § 4°, do Código de Processo Civil. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Precedentes qualificados invocados (ADIs 5.492/DF e 5.737/DF) se cingiram à análise acerca da constitucionalidade dos arts. 46, §5º, e 52, parágrafo único, do CPC, no que tange a execuções fiscais. Impossibilidade de expandir os efeitos dos referidos julgados para dispositivos que não foram expressamente enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual visava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sobre competência jurisdicional.
2. O recurso extraordinário questionava a fixação da competência da 3ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para julgar ação fundada em direito pessoal proposta contra o Distrito Federal, o Estado de Goiás e empresa de segurança, com base no art. 46, § 4º, do Código de Processo Civil. A parte recorrente argumentava a necessidade de aplicação de interpretação restritiva conforme precedentes do STF (ADIs 5.492 e 5.737) que trataram dos arts. 46, §5°, e 52, parágrafo único, do CPC.
3. A decisão monocrática agravada entendeu que a revisão da matéria demandaria necessariamente análise de legislação infraconstitucional e revolvimento de fatos e provas, atraindo a Súmula 279 do STF, e que os precedentes invocados não se aplicavam ao art. 46, §4º, do CPC.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revisão da decisão que fixou a competência jurisdicional, fundamentada no art. 46, §4º, do CPC, enseja o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional, configurando ofensa oblíqua e reflexa à Constituição Federal; e (ii) saber se os precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADIs 5.492 e 5.737), que trataram da interpretação do art. 46, §5º, e art. 52, parágrafo único, do CPC, podem ser estendidos para abarcar o art. 46, §4º, do CPC, em casos de litisconsórcio passivo facultativo envolvendo entes subnacionais.
III. Razões de decidir
5. A análise da controvérsia relativa à fixação da competência jurisdicional, conforme estabelecida pelo Tribunal de origem com base no art. 46, § 4º, do Código de Processo Civil, exige o reexame da moldura fática delineada nos autos e a interpretação de legislação infraconstitucional. Tal abordagem inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, em conformidade com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada nas ADIs 5.492 e 5.737, bem como no Tema nº 1.204 de repercussão geral, restringiu a apreciação do art. 46, §5º, e do art. 52, parágrafo único, ambos do CPC, a casos de execuções fiscais, limitando sua abrangência aos limites territoriais dos entes subnacionais ou ao local de ocorrência do fato gerador.
7. O art. 46, § 4º, do CPC, por sua vez, que faculta ao autor de ação fundada em direito pessoal propor ação em face de múltiplos réus com domicílios distintos no foro de qualquer deles, não foi objeto de análise ou interpretação restritiva nos referidos precedentes qualificados. Diante disso, não é cabível expandir os efeitos dos julgados qualificados para dispositivos que não foram expressamente enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal, mantendo-se a aplicabilidade do art. 46, § 4º, do CPC, nos termos em que interpretado pelo Tribunal de origem.
IV. Dispositivo
8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
9. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.542.605-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.9.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora